Tribunal: TJSP
Processo: 2067034-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Matérias aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2067034-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
TADEU CESAR MORAES, TANIA REGINA GOMES MORAES e PHARMANUTRI
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, é
embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067034-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18286 - SRF
2
VOTO No
: 18286
EM. DECL.
: 2067034-60.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: Foro Central Cível - 8a Vara Cível
EMBGTES.
: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos
Nutricionais Ltda e outros
EMBGDO.
: Banco Safra S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão
embargado
Inocorrência
Matérias aventadas no recurso foram
enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios
apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067034-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18286 - SRF
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo Banco embargado.
Com alegação de vício material no v. acórdão busca o
embargante sua declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Sustenta o embargante que houve omissão no v. acórdão, uma
vez que não observou que a empresa encontra-se sem atividade, tanto pelo
distrato de um dos seus maiores fornecedores, quanto pela paralisação das
atividades devido ao isolamento social causado pela Covid-19, sendo que os
sócios não recebem valores a título de pró-labore e se houver o recebimento de
algum lucro, este será para sobrevivência. Afirma que as verbas de pró-labore
são consideradas de caráter alimentar, pretendendo que a omissão seja sanada
para negar provimento ao recurso.
Sem razão, contudo.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso no que se refere à
matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão combatido bem ponderou
que a recuperação judicial da empresa executada, não impede a constrição de
lucros e dividendos do executado, pessoa física, uma vez que a medida atinge
patrimônio do sócio e não da pessoa jurídica.
Desta feita, restou consignado que não haverá qualquer prejuízo
a recuperação judicial a fim de justificar o indeferimento da medida.
E diferentemente do alegado, não houve determinação de
penhora de pró-labore dos sócios da empresa executada, mas sim de lucros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067034-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18286 - SRF
4
dividendos que se trata de verba distinta dos vencimentos e não tem natureza
alimentar.
Nesse contexto, não há qualquer impedimento da medida
constritiva da forma como restou deferida.
O v. aresto ponderou de forma clara sobre a questão às fls. 81:
“Na hipótese dos autos a decisão agravada entendeu pelo indeferimento
da penhora de lucros e dividendos dos executados coobrigados, pessoas
físicas, por ocasião da participação societária na empresa executada, a
qual encontra-se em recuperação judicial.
Todavia, resta assente na jurisprudência que a recuperação judicial da
empresa executada não impede a constrição de lucros e dividendos do
executado, pessoa natural, considerando-se que a medida atinge
patrimônio do sócio e não da pessoa jurídica.
Dessa forma, nenhum prejuízo há para a recuperação judicial a fim de
justificar o indeferimento da medida.
Ressalte-se que a questão poderá ser revista diante da notícia de
inexistência de lucros e dividendos a serem destinados ao devedor.”
Ademais, os precedentes colacionados às fls. 82, deixa clara a
matéria:
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Penhora sobre
lucros a serem distribuídos ao sócio da empresa coexecutada -
Remuneração do capital investido, verba distinta do pró-labore, que não
tem natureza alimentar - Impenhorabilidade não verificada Recuperação
judicial da empresa codevedora - Prosseguimento das ações em relação
aos devedores solidários - Inteligência dos arts. 6o, § 4o, e 49, § 1o, da Lei
no 11.101/2005 - Súm. 581 do STJ - Recurso improvido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2098060-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro:
12/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que deferiu a penhora de 15% dos lucros recebidos pelo sócio da
empresa devedora. Irresignação. Descabimento. Diversas tentativas
frustradas de localização de bens em nome dos devedores. Constrição
sobre lucro da empresa. Possibilidade. Inteligência dos artigos 789 do
CPC e 1.026 do CC. Alegação de que a empresa devedora encontra-se em
recuperação judicial. Irrelevância. Efeitos da recuperação que não impede
a cobrança da dívida em relação ao sócio devedor solidário. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2094087-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial.
Recuperação judicial. Suspensão em relação à pessoa jurídica. Pedido de
penhora sobre patrimônio constrito pertencente às pessoas físicas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067034-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18286 - SRF
5
titulares da empresa recuperanda, como lucros distribuídos e suas
retiradas. Não se verifica ofensa ao princípio da "affectio societatis".
Preservação dos direitos do credor contra coobrigados. Inteligência dos
arts. 49, § 1o, e 59, caput, da Lei no 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2051974-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Deferimento da penhora de lucros e dividendos destinados ao sócio de
pessoa jurídica em recuperação judicial. CABIMENTO: Recuperação
judicial da devedora principal que não impede a constrição, considerando
se que a medida atinge patrimônio do sócio executado e não da pessoa
jurídica. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2228775-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:
22/11/2018).”
Dessa forma, não se vislumbra qualquer contradição, omissão ou
obscuridade.
Deve-se destacar que a jurisprudência é firme quanto à
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a correção
de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2067034-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18286 - SRF
6
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica o embargante advertido de que a reiteração do recurso
sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das penalidades
processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator